Tribunal: TJES
Processo: 0013897-20.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher; Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-08-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0013897-20.2021.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: EDIANO JULIO FERREIRA BARROS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL. ARTIGOS 147 e 129, §13º, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. REVISÃO DA DOSIMETRIA. POSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.

Considerando-se o acervo probatório presente nos autos, principalmente o depoimento prestado pela vítima em juízo, sob o crivo do contraditório, verifico que os fatos narrados na denúncia foram comprovados, inexistindo dúvidas acerca da autoria e materialidade dos delitos imputados ao acusado, razão pela qual resta inviável o pleito absolutório
2.
Uma vez constatada a existência de erro material em sentença, a correção do quantum de pena final é a medida a ser imposta.
3.
Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0013897-20.2021.8.08.0048

APELANTE: EDIANO JULIO FERREIRA BARROS

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de apelação criminal interposta por
Ediano Júlio Ferreira Barros
,
em razão da sentença condenatória de folhas 85/92, prolatada pelo Juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca da
Serra/ES
,
que considerou o acusado como incurso nas sanções dos
artigos 129, §13º, e 147-A, ambos do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/2006,

condenando-o a uma pena de 01 (um) ano e 05 (cinco) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, em regime inicialmente aberto, e ao pagamento de R$3.000,00 (três mil reais) à vítima, por danos morais.

Em sede de apelação, requer a defesa, em síntese, a
absolvição

do acusado e, subsidiariamente, a revisão da
dosimetria

da pena, a fim de que seja aplicada corretamente a causa de aumento de pena prevista no artigo 147, §1º, inciso II, do Código Penal.

As pretensões merecem prosperar em parte.

De acordo com a denúncia, no dia 03 de março de 2021, Ediano, de forma livre e voluntária, no âmbito de suas relações íntimas de afeto e se prevalecendo das relações domésticas, ofendeu a integridade corporal de Vitória Carolina Ferreira Cardoso, sua ex-companheira e vítima.

Depreende-se dos autos que, entre os dias 03 de março a 15 de abril de 2021, o acusado, no âmbito de suas relações íntimas de afeto e prevalecendo-se das relações domésticas, perseguiu, reiteradamente, a vítima, ameaçando sua integridade física e psicológica e perturbando a esfera de liberdade e privacidade.

Inicialmente, quanto ao pleito absolutório,
sem razão a defesa
.

Verifico que
materialidade

e
autoria

restaram devidamente comprovadas mediante boletim unificado (folhas 08/09), exame de lesões corporais (folha 22), relatório final de inquérito policial, bem como pelas declarações colhidas em sede extrajudicial e em juízo, sob o crivo do contraditório,
restando hígida a condenação
.

O acusado, em sede extrajudicial (folha 27), negou ter agredido fisicamente a vítima e que tampouco a ameaçou. Quanto aos fatos do dia 15 de abril, afirmou que, de fato, ligou para a mesma, porém, apenas pediu a ela que tomasse cuidado com a filha, uma vez que ele era pai e se preocupava caso sua ex-companheira se relacionasse com outro homem.

Em sede judicial (mídia anexa aos autos digitais), Ediano alega que realmente teve uma discussão com a ex-companheira, porém nega tê-la agredido, tendo apenas lhe
imobilizado
.

A vítima, porém, ao ser ouvida em juízo (mídia anexa aos autos digitais), informou que, na data dos fatos, ela e Ediano tiveram um desentendimento por causa do aparelho celular e que, por essa razão, as agressões tiveram início. Neste contexto, o acusado
a levou para o sofá e prendeu sua cabeça na almofada para impedir que gritasse por ajuda, ato que lhe causou lesões no pescoço, nos braços e nas costas
. Disse, ainda, que o acusado já havia a agredido anteriormente no decorrer do relacionamento. Alegou, também, que a partir desse dia,
Ediano passou a lhe perseguir por mensagens no Instagram, Facebook e WhatsApp, tendo as ameaças se iniciado quando o acusado descobriu que ela estava se relacionando com outra pessoa
. Por fim, mencionou que o ex-companheiro lhe mandava fotos da rua em que ela morava, do portão de seu serviço, e que, por essa razão andava com medo e
se sentia perseguida
.

Neste ínterim, é imprescindível destacar que, em crimes praticados em contexto de violência doméstica,
a palavra da vítima reveste-se de relevante valor probatório
. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

[...] III - Ademais, ressalto, por oportuno, que a jurisprudência deste Tribunal Superior entende que, nos delitos de violência doméstica em âmbito familiar, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios. [...] (AgRg no AREsp n. 2.034.462/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 14/3/2023.)

Verifico que a versão apresentada pelo acusado
não encontra respaldo nas provas reunidas nos autos
, uma vez que a materialidade das agressões foi cabalmente comprovada pelo Laudo de Lesões Corporais (folha 22), enquanto a materialidade do crime de perseguição restou devidamente demonstrada pelas ligações telefônicas e mensagens por meio de aplicativos, conforme
prints
juntados aos autos.

Dessa maneira, considerando-se, ainda, o depoimento prestado pela vítima em juízo, sob o crivo do contraditório, verifico que os fatos narrados na denúncia foram comprovados, inexistindo dúvidas acerca da autoria dos delitos imputados a Ediano, razão pela qual resta
inviável
o pleito absolutório
.

Quanto ao pedido de revisão da dosimetria da pena referente ao crime previsto pelo artigo 147-A, do Código Penal,
tem razão a defesa
.

Vislumbro que o juiz havia fixado corretamente a pena-base em 06 (seis) meses de reclusão.

Posteriormente, fez incidir a agravante correspondente ao artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, razão pela qual restou a pena intermediária corretamente fixada em 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

Verifico, porém, que o magistrado de primeiro grau cometeu
erro material
ao fazer incidir a causa de aumento de pena prevista pelo artigo 147, §1º, inciso II, do Código Penal, uma vez que dobrou o valor da pena,
em vez de aumentá-la à metade
.

Dessa maneira,
reformo
a pena fixada e fixo a reprimenda
definitiva

em
09 (nove) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão e 30 (trinta) dias-multa
.

Mantém-se o regime inicial de pena no
aberto
e demais disposições instituídas em sentença.

Ante o exposto, ,
conheço
do recurso para, no mérito,
dar parcial provimento
, apenas para corrigir erro material cometido em sentença e fixar a pena definitiva do acusado em 09 (nove) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão e 30 (trinta) dias-multa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do E. Relator.